Tribunal: TCU
Processo: 012.923/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em benefício da Sra. Lena Márcia Bahia de Menezes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Lena Márcia Bahia de Menezes, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Senado Federal, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. convoque a interessada para formular opção entre a percepção de 08/10 da Função FC-07 e 02/10 da Função FC-5, livres de absorção, ou de 10/10 da Função FC-07, com o destaque das parcelas incorporadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 para futura absorção, na forma prevista no RE 638.115/CE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal; 9.3.2. caso a opção da inativa seja pela percepção de "Quintos" na proporção de 10/10 da Função FC-07, promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.3. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.5. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Lena Márcia Bahia de Menezes, livre das irregularidades constatadas, promova o seu cadastramento no e-Pessoal e submetao à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.